Tribunal: TJMT
Processo: 1031564-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que determinou o sobrestamento da liminar de busca e apreensão concedida na Comarca de Claudia/MT, em cumprimento à decisão que determinou a suspensão da eficácia da decisão no agravo de instrumento n. 1030957-47.2024.811.0000, em razão do trâmite da recuperação judicial do agravado e da necessidade de manifestação do Juízo Universal sobre a essencialidade dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Juízo de Sinop/MT invadiu competência do Juízo de Claudia/MT ao suspender a liminar de busca e apreensão; (ii) estabelecer se a recuperação judicial do agravado e a declaração de essencialidade dos bens justificam a manutenção da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juízo da recuperação judicial possui competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas constritivas que possam comprometer o soerguimento da empresa.
4. A decisão agravada apenas cumpriu determinação superior do Tribunal de Justiça, que suspendeu a eficácia da liminar até manifestação do Juízo Universal da recuperação judicial.
5. A posterior declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo da recuperação confirma o acerto da decisão agravada, reforçando a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que atos de constrição patrimonial, ainda que sobre créditos extraconcursais, devem ser analisados pelo Juízo da recuperação judicial para garantir a viabilidade do plano de recuperação.
7. A decisão impugnada respeitou os limites da determinação do Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para sua reforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.
Tese de julgamento: 1. O Juízo da recuperação judicial detém competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas constritivas que possam comprometer a continuidade da atividade empresarial. 2. A suspensão de liminar de busca e apreensão determinada por decisão superior deve ser observada pelo juízo de primeiro grau, sem que isso configure invasão de competência. 3. A declaração posterior de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal confirma a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem legal.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o; CPC, arts. 69 e 774, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/04/2022; STJ, AgInt no CC 205632/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031564-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), ELISIO DOMINGO MARIN - CPF: 335.257.069-87 (APELADO), LUIZ EDUARDO VACCAO DA SILVA CARVALHO - CPF: 043.407.169-28 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 075.128.366-51 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que determinou o sobrestamento da liminar de busca e apreensão concedida na Comarca de Claudia/MT,
em cumprimento à decisão que determinou a suspensão da eficácia da decisão no agravo de instrumento n.
1030957-47.2024.811.0000
,
em razão do trâmite da recuperação judicial do agravado e da necessidade de manifestação do Juízo Universal sobre a essencialidade dos bens
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Juízo de Sinop/MT invadiu competência do Juízo de Claudia/MT ao suspender a liminar de busca e apreensão; (
ii
) estabelecer se a recuperação judicial do agravado e a declaração de essencialidade dos bens justificam a manutenção da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Juízo da recuperação judicial possui competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas
constritivas que possam comprometer o soerguimento da empresa.

4.
A decisão agravada apenas cumpriu determinação superior do Tribunal de Justiça, que suspendeu a eficácia da liminar até manifestação do Juízo Universal da recuperação judicial.

5.
A posterior declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo da recuperação confirma o acerto da decisão agravada, reforçando a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem.

6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que atos de constrição patrimonial, ainda que sobre créditos
extraconcursais
, devem ser analisados pelo Juízo da recuperação judicial para garantir a viabilidade do plano de recuperação.

7.
A decisão impugnada respeitou os limites da determinação do Tribunal de Justiça, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

T
ese de julgamento
:

1
. O
Juízo da recuperação judicial detém competência para avaliar a essencialidade dos bens e deliberar sobre medidas constritivas que possam comprometer a continuidade da atividade empresarial.
2.
A suspensão de liminar de busca e apreensão determinada por decisão superior deve ser observada pelo juízo de primeiro grau, sem que isso configure invasão de competência.
3.
A declaração posterior de essencialidade dos bens pelo Juízo Universal confirma a necessidade de manutenção dos bens na posse do devedor durante o período de blindagem legal.

D
ispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 6o, §4o, e 49, §3o; CPC,
arts
. 69 e 774, III.

J
urisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1975131/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05/04/2022; STJ,
AgInt
no CC 205632/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
17/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, no cumprimento de liminar de busca e apreensão n. 1025429-84.2024.8.11.0015
distribuída em regime de plantão
,
proposta
contra
El
í
sio Domingo Marin
, pessoa jurídica
(CNPJ n. 54.619.571/0001-38)
,
determinou o sobrestamento da medida
de constrição
,
concedida no ju
ízo
da Vara Única da Claudia
/MT

na
ação de busca e apreensão
n. 1001021-62.2024.8.11.0101
.

O agravante busca
a reforma da decisão que suspendeu a medida liminar,
argumentando que a decisão
i
mplica modificação de decisão proferida por autoridade competente para o processamento da ação, sendo o juízo da Comarca de Sinop/MT mero executor da
ordem
, não podendo invadir a competência do Juízo originário.

Afirma que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
a decisão que defere o processamento da recuperação
judicial ou declara essencialidade de bens possui efeitos
ex
nunc, e não pode atingir atos realizados anteriormente
”
, ainda, “
a decisão que determinou a restituição dos maquinários
apreendidos viola o direito de propriedade do agravante, vez que as apreensões foram realizadas dentro da legalidade e de forma lícita
”.

Assegura que
“
a única possibilidade de suspensão do cumprimento da medida liminar é em cas
o
d
e
expressamente declarada
a
essencialidade dos bens pelo juízo
recuperacional
, o que não ocorreu
”.

Requer
o provimento do recurso p
ara
reforma da decisão que determinou a
suspensão
d
a liminar de busca e apreensão dos bens proferida pelo Juízo de Claudia
/MT
, aut
os n. 1001021-62.2024.8.11.0101
.

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (Id. 251315175 – fls. 1/7).

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos
de declaração (Id. 252756194).

I
ntimado,
o embargado, ora agravado,
deixou de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (Id. 255474168).

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo agravado
Elísio Domingo Marin

(Id. 257706165), alegando, preliminarmente, perda do objeto do recurso, considerando que o Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia/MT, onde tramita a ação de busca e apreensão n.

1001021-62.2024.8.11.0101
, “
também ratificou o entendimento
desse
E. Tribunal e do D. Juízo Plantonista e determinou a devolução dos bens
”
, e relata que o agravante apresenta conduta protelatória quanto ao cumprimento das decisões judiciais.

No mérito, afirma que
,
de forma cautelosa, o Juízo Universal determinou a análise
in loco
dos maquinários, confirmando
,
em 9/9/2024
,
a essencialidade dos bens para soerguimento da empresa agravada (CNPJ n. 54.619.571/0001-38),
muito tempo antes da propositura da ação de busca e apreensão
de origem
, e que “
independente da dívida ser garantida por alienação fiduciária e não se sujeitar aos efeitos do processo
recuperacional
, é
cediço a impossibilidade de expropriação de bens do agravado, especialmente quando se
tratar de bem ou valores essenciais a atividade empresarial e ao seu soerguimento
”.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
IN
COMPETÊNCIA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Sobre a preliminar de incompetência do Juízo da 4o Vara Cível da Comarca de Sinop para suspender a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia,
não assiste razão ao
agravante
.

A decisão proferida pelo Juízo de Sinop tão somente deu cumprimento à decisão do Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 1030957-47.2024.811.0000. Além disso, sua deci
são foi proferida no âmbito do
requerimento de busca e apreensão com expedição de mandado em caráter itinerante, nos termos do artigo 3o, parágrafo 12, do Decreto Lei 911/69, restringindo-se a suspender o cumprimento da busca e apreensão em obediência à determinação do Tribunal, sem adentrar no mérito da decisão que deferiu a busca e apreensão.

Dessa forma, inexiste fundamento para a alegação de incompetência, razão pela qual afasto a preliminar arguida pelo agravante.

VOTO (PRELIMINAR) – PERDA DO OBJETO.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Em preliminar, o
agravado sustenta a perda do objeto do presente recurso, alegando que
o Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, que deferiu a liminar
de
ação de busca e apreensão
nos autos
n. 1001021-62.2024.811.0101 “
ratificou o entendimento
desse
E. Tribunal e do D. Juízo Plantonista e determinou a devolução dos bens
”. Além disso,
a decisão
do Juízo Universal
que declarou a essencialidade dos bens na recuperação judicial teria tornado ineficaz a pretensão recursal.

No entanto, tal preliminar não merece acolhida. Isso porque a decisão do juízo

da Vara Única da Comarca de Claudia

não revogou a liminar de busca e apreensão, mas apenas determinou
o cumprimento da
decisão exarada pelo Tribunal
Justiça no agravo de instrumento n. 1030957-47.2024.811.0000,
in
verbis
:

“[...]
Cumpra-se a decisão prolatada no Agravo de Instrumento no 1030957-47.2024.8.11.0000, interposto por
Elisio
Domingo Marin e Fernando Antônio Marin contra a decisão de Busca e Apreensão movida pelo Banco CNH Industrial Capital S.A. (id n° 172675312 – 24.10.2024), razão pela qual determino o recolhimento de eventual mandado expedido
.
[...]” (
Pje
1001021-62.2024.8.11.0101, Id. 174048555).

“
Analisando o processo juntado pela parte requerida (ID 174666232 – 06.11.2024) verifico que em 25.10.2024 a parte requerente distribuiu em Sinop/MT, no plantão judiciário, o processo n° 1025429-84.2024.8.11.0015, para cumprimento da liminar deferida nestes autos.

Foi determinada a expedição de mandado em 26.10.2024, às
09:45
horas.

Logo em seguida, o requerido pediu a suspensão do cumprimento do mandado, arguindo a existência de processo de recuperação judicial sob o n° 1016419-16.2024.8.11.0015.

O Juiz plantonista manteve o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Desta decisão, a parte requerida agravou, onde o desembargador deferiu o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão agravada até a manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da suposta essencialidade dos bens (AI 1030957-47.2024.8.11.0000). O AI foi juntado aos autos em 27/10/2024
17:24
:28.

Em decisão proferida no dia 27.10.2024, às
20:38
horas, o Juiz Plantonista determinou o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento.

Contudo, juntou-se aos autos certidão de cumprimento do mandado de busca e apreensão, que teria iniciado em 25.10.2024 e finalizado no dia 27.10.2024 (ID 173701485 – 27.10.2024).

A parte requerida disse que tentou reaver os bens amigavelmente com a requerente, sem sucesso, e pediu que fosse
oficiada a Polícia Rodoviária Federal ou Estadual para que promovesse a retenção dos veículos.

Em decisão proferida na Carta Precatória
(sic)
, o Magistrado determinou que
‘
o Requeren
te (BANCO CNH INDUSTRIAL S.A.)’
promova a devolução dos bens apreendidos, nos locais em que foram retirados"
, conforme pedido expresso do peticionante, cujo prazo fixo em três dias, a partir da intimação”. Foi indeferido o pedido para oficiar a PRF, bem como ficou determinado que eventual descumprimento da decisão
deveria
ser comunicado a este juízo.

Pois bem.

Verifico dos autos que a parte requerida afirmou que, embora tenha sido intimada para devolver os bens, a parte autora até o momento não tomou tal providência.

Registra-se que, a partir do momento que a requerente tomou ciência da decisão proferida no Agravo de Instrumento, bem como das decisões suspendendo qualquer ordem de busca e apreensão, e continuou em poder dos bens, mesmo havendo determinação em sentido contrário, está em descumprimento de ordem judicial.

Desta forma, pela derradeira vez, determino que a parte requerida proceda
a
devolução dos bens, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), além de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 20% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC
.
[
...]”
(Id. 174885230).

Conforme exposto,
o juízo de origem apenas cumpriu determinação superior sem decidir de forma autônoma sobre a questão.

Ademais, a decisão que declarou a essencialidade dos bens na recuperação judicial foi proferida
na data de
0
8/11/2024 (Id. 257706167 – fls. 3),
após o protocolo do presente agravo de instrumento
, datado de 1o/11/2024, assim, não se pode considerar tal decisão para aferir o acerto ou desacerto da decisão agravada, cujo teor específico é a
suspensão da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão
dos bens
sub judice
, uma vez que
o objeto recursal já
estava
consolidado.

Dessa forma,
REJEITO

a preliminar de perda do objeto arguida pelo agravado e prossigo na análise do mérito recursal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
contra decisão proferida pelo
Juízo
da 4o Vara Cível
da Comarca de Sinop/MT
no
cumprimento de liminar de busca e apreensão
n. 1025429-84.2024.8.11.0015
,
distribuída em regime de plantão, proposta contra
Elísio Domingo Marin
,
que suspendeu o cumprimento da liminar
de busca
e apreensão.

Para uma melhor elucidação da questão ora analisada,
necessário
se faz uma breve cronologia dos atos judiciais ocorridos na hipótese.

Segundo consta,
na data de
0
4
/
0
7/2024
o agravado ajuizou pedido de recuperação judicial,
o qual foi
deferido
,
com
início d
o processamento em
29/
0
8/2024
em favor do agravado
Elísio Domingo Marin
, sendo determinado
:

“[...]
a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra os devedores, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 6o, § 4o, da 11.101/2005)

[...].

Nos termos do disposto no art. 6o, inciso III, da Lei 11.101/2005,
fica vedada, pelo prazo de 180 dias, qualquer forma de retenção, arresto,
penhora,
sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens da devedora, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Ademais, registro que o disposto nos incisos I, II e III, do caput, do artigo 6o, da 11.101/2005, não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o da mesma norma, admitida, todavia,
a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital, essenciais à manutenção da atividade empresarial, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o, que será
implementada
mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do Código de Processo Civil, conforme disposição constante do artigo 6o, §7o-A – incluído pela Lei 14.112/2020
. REGISTRO QUE NÃO HÁ VIS ATRACTIVA DO JUÍZO RECUPERACIONAL, DE MODO QUE EVENTUAIS AÇÕES JUDICIAIS DEVEM SER DISTRIBUIDAS AO JUÍZO COMPETENTE E NÃO VINCULADAS AO JUÍZO RECUPERACIONAL.
[...] (
Pje
1016419-16.2024.8.11.0015, Id. 167339669).

Após, o agravante ajuizou a ação de busca e apreensão n. 1001021-62.2024.8.11.0101 contra o agravado
,
já em recuperação judicial,
na data de
14/10/2024
, no Juízo da Comarca de Claudia
/MT
,
cuja liminar foi
deferida em
24/10/2024
:

“
[...]

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A em face de ELISIO DOMINGO MARIN, com o fim de buscar e apreender os bens dado em garantia nas Cédulas de Crédito Bancário no(s) 2073548, 2129639, 2140663, 2141410 e 2168877, celebrado entre as partes em 19.11.2018, 13.07.2020, 06.10.2020 e 30.07.2021, ante a inadimplência da parte requerida a partir das parcelas vencidas a partir de 15/08/2024, referente aos contratos no 2073548, 2129639 e 2141410 e 16/08/2024 referente ao contrato no 2140663 e 15/05/2024, referente ao contrato no 2168877, o que ocasionou o vencimento antecipado das demais parcelas.

Afirma que a parte requerida, mesmo devidamente notificada extrajudicialmente/protestada, deixou de pagar as prestações devidas, permanecendo inadimplente.

Assim, requer a medida, em sede de liminar, para o fim dos seguintes bens:

2073548 COLHEITADEIRA
, MARCA CASE, MODELO AXIAL CASE IH AF 5130L, ANO FAB/MOD 2018, SERIE MB5BST00285, CHASSI JHFY5130THJG08150,

2073548 PLATAFORMA
DE CORTE, MARCA CASE, MODELO FLEX 3020 30, ANO FAB/MOD 2018, SERIE 3C30FD12974, CHASSI HCCB302MPJC315025,

2129639
SEMI REBOQUE
, MARCA LIBRELATO, MODELO 2 EIXOS BASCULANTE, ANO FAB/MOD 2020, COR PRETO,
CHASSI 97T0BN442L2005218, RENAVAM 01232556405, PLACA-MT QCK 3F96,

2129639
SEMI REBOQUE
, MARCA LIBRELATO, MODELO 2 EIXOS BASCULANTE, ANO FAB/MOD 2020, COR PRETO, CHASSI 97TD0N412L2003814, RENAVAM 01232559765, PLACA-MT QCK 3G36,

2129639 REBOQUE
, MARCA
LIBRELATO, MODELO DOLLY, ANO FAB/MOD 2020, COR PRETO, CHASSI 97T0BN442L2005219, RENAVAM 01232558246, PLACA-MT QCK 3G16,

2140663
SEMI REBOQUE
, MARCA LIBRALATO, MODELO RODOTREM, ANO FAB/MOD 2020/2021, COR PRETO, CHASSI 97TRBD442M2000023, RENAVAM 01242467642, PLACA-MT RAP 1D66,

2140663 REBOQUE
, MARCA
LIBRELATO, MODELO DOLLY, ANO FAB/MOD 2020/2021, COR PRETO, CHASSI 97TD0N412M2004151, RENAVAM 01242468886, PLACA-MT RAP 1E06,

2140663
SEMI REBOQUE
, MARCA LIBRALATO, MODELO RODOTREM, ANO FAB/MOD 2020/2021, COR PRETO, CHASSI 97T0BN442M2006127, RENAVAM 01242469327, PLACA-MT RAP 1E16,

2141410 CAMINHÃO
, MARCA
IVECO, MODELO STRALIS HI-WAY 800S48TZ, ANO FAB/MOD 2020/2021, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 93ZS3HUH0M8834669, RENAVAM 01242315079, PLACA-MT RAO 6E96,

2168877 CAMINHÃO
, MARCA
IVECO, MODELO STRALIS HI-WAY 800S48TZ, ANO FAB/MOD 2021/2022, COR BRANCO BANCHISA, CHASSI 93ZS3HUH0N8836956, RENAVAM 01272611687, PLACA-MT RAY 9C14. Apreendido
e depositado em mãos da parte autora. Juntou documentos à inicial.

[...]

Assim, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, e determino a expedição do respectivo mandado, devendo constar que a parte requerida deverá entregar junto ao bem, seus respectivos documentos.
[
...]”
(
Pje
1001021-62.2024.8.11.0101,
Id.
172675312).

Em razão de

os bens se encontra
re
m no município de
Sinop-MT
, o agravante distribuiu
requerimento de apreensão de veículo
, autos n. 1025429-84.2024.8.11.0015
naquela comarca, sendo, inicialmente, determinado o cumprimento da ordem c
onforme postulado, em regime de plantão
(
Pje
102542
9-8
4.2024.8.11.0015, id. 173672689).

Posteriormente, sobreveio manifestação do agravado
informando acerca
da recuperação judicial n. 1016419-16.2024.8.11.0015, em trâmite na 4o Vara
Cível
da mesma Comarca
,
Sinop/MT, requerendo o indeferimento da medida
constritiva
proferida pelo Juízo de Claudia, destacando a essencialidade dos bens
móveis

para soerguimento da empresa, bem como
a
impossibilidade do deferimento em plantão
,
ante a ausência de qualquer urgência da medida (Id. 173681144). No entanto, o pedido foi indeferido (Id. 173684459).

Por conseguinte, o
devedor
interpôs o agravo de instrumento n. 1030957-47.2024.8.11.0000 contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão nos autos n. 1001021-62.2024.8.11.0101,
cujo efeito suspensivo vindicado foi deferido em 27/10/2024 pela então relatora plantonista, Exma. Doutora Juíza Convocada, Tatiane Colombo (Id. 249319191)
,

determinando a suspensão da eficácia da decisão liminar, até a manifestação do Juízo
Recuperacional

(
Pje
1025429-84.2024.8.11.0015, id. 173697160)
:

“[...]
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão agravada até a manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da suposta essencialidade dos bens.

Consigno que os Agravantes ficarão como depositários dos aludidos bens até ulterior deliberação pelo Juízo universal, não podendo dispor dos mesmos,
sob pena
serem tomadas as providências cabíveis
.
[
...]”
(Id. 249319191).

Ato contínuo, na data de 28/10/2024 foi
proferida
a decisão ora agravada, do seguinte teor:

“[...]
a liminar de busca e apreensão foi deferida na comarca de Cláudia, fora do plantão judiciário, e depois durante o plantão, solicitou-se o cumprimento da liminar no plantão do polo de Sinop.

Com a suspensão da ordem de busca e apreensão do processo originário (1001021-62.2024.811.0101), este juízo não pode deliberar sobre qualquer outra questão que não seja a devolução dos bens, colocando o requerido na condição de fiel depositário, conforme decisão do TJMT.

Assim, examinando o teor da decisão recursal, não se vislumbra a fixação de prazo para a devolução dos bens e o peticionante também não juntou cópia do seu agravo
(e não temos acesso à petição inicial, apenas ao extrato do agravo e não é possível sequer verificar se o peticionante fez tal pedido no agravo.
Eis a decisão recursal:

Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo reivindicado para determinar a suspensão da decisão agravada até a
manifestação do Juízo
recuperacional
acerca da suposta essencialidade dos bens.

Desta forma e considerando que o próprio peticionante informa que os bens estão em trânsito e a centenas de quilômetros de distância,
acolho o pedido feito pelo peticionante no sentido de determinar que o Requerente (BANCO CNH INDUSTRIAL S.A.) "promova a devolução dos bens apreendidos, nos locais em que foram retirados", conforme pedido expresso do peticionante, cujo prazo fixo em três dias, a partir da intimação
.

Considerando que os bens estão em posse da instituição financeira, não vislumbro qualquer necessidade de acionar a PRF para retenção dos bens, já que a probabilidade da instituição financeira desviar tais bens é remota.
[
...]”
(
Pje
1025429-84.2024.8.11.0015Id. 173726906).

Posteriormente, na data de
0
8/11/2024
, foi proferida decisão n
o processo
de recuperação judicial do agravado confirmando a essencialidade dos bens constritos:

“[...]
Os requerentes pretendem seja declarada a essencialidade dos bens descritos na inicial, ao argumento

de que são imprescindíveis ao exercício da atividade rural.
[...]

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização do bem de capital, este deve estar inserido na cadeia de

produção, além de estar sob a posse da empresa em recuperação judicial e ser passível de restituição ao

credor fiduciário, ao final do período de blindagem.

Neste aspecto, foi determinada a verificação sobre a essencialidade dos bens declinados na inicial, cujo

parecer
sobreveio aos autos, atestando o caráter essencial dos bens em questão, os quais foram vistoriados

pessoalmente pela administradora judicial, que analisou a documentação e referiu que são utilizados

diretamente para o desempenho das principais atividades econômicas do grupo, conforme parecer dos ids n.o

168660909/168660910.

Assim, reconheço a essencialidade dos bens especificados na tabela abaixo, extraída do parecer

apresentado pela administradora judicial, acima citado, os quais devem ser mantidos na posse do requerente,

durante o período de blindagem, nos termos do artigo
49, §3o, da Lei n.o 11.101/2005
.

[
...]”

(Id. 257706167).

Pois bem.

Feita a breve digressão nos acontecimentos que envolvem a controvérsia recursal, passo à deliberação.

No presente caso, não se verifica qualquer desacerto na decisão agravada, uma vez que esta apenas deu cumprimento à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no agravo de instrumento n. 1030957-47.2024.811.0000, que determinou a suspensão da liminar até deliberação pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial. Assim, o juízo de primeiro grau limitou-se a cumprir a ordem emanada pelo Tribunal, sem qualquer juízo autônomo sobre a matéria.

Com efeito,
quando da decisão liminar de busca e apreensão
,
deferida pelo juízo de Cláudia/MT,
já havia sido deferido o processamento da
recuperação judicial do
devedor, ora
agravado, o que implica na competência exclusiva do Juízo
Universal
para qualquer análise sobre a essencialidade dos bens e a viabilidade de atos constritivos.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
j
uízo da recuperação judicial tem melhores condições para avaliar a essencialidade dos bens ao desenvolvimento das atividades empresariais, sendo o único competente para deliberar sobre a suspensão ou prosseguimento de atos de constrição sobre tais bens.

À
propósito
:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em que pese o crédito de natureza
extraconcursal
estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos
extraconcursais
deve prosseguir no Juízo universal.

2.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial
”
. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1975131/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
DJe
05/04/2022)

“
’
Nos termos da jurisprudência consolidada da Segunda Seção, é competente o juízo universal para a prática de atos de execução que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial, incluindo-se a deliberação acerca da destinação dos valores atinentes aos depósitos recursais feitos em reclamações trabalhistas, ainda que efetivados anteriormente à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação
’
(
AgInt
no CC n. 190.173/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Segunda Seção, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022)
”
.
(STJ, Segunda Seção,
AgInt

no CC 205632/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
17/10/2024).

Ressalta-se
,
que o efeito da liminar
deferida em favor do agravante
já se encontrava suspenso por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1030957-47.2024.8.11.0000, razão pela qual a decisão ora agravada limitou-se ao sobrestamento da ordem até
ulterior
decisão do Juízo universal.

Ademais, o

decisum
que declarou a essencialidade dos bens ao soerguimento da empresa e determinou a manutenção da posse aos agravados apenas confirmou o acerto da decisão recorrida. Dessa forma, não há justificativa para qualquer modificação da decisão agravada.

Ressalte-se que a análise do agravo de instrumento deve se limitar à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão recorrida, sem adentrar no mérito da questão originária. No caso concreto, resta evidente que a decisão impugnada observou estritamente os limites da determinação do Tribunal de Justiça, o que reforça sua adequação.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
de agravo de instrumento
,
mantendo a decisão agravada em seus exatos termos
.

Por consequência, julgo
PREJUDICADO

os embargos de declaração
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025